Tribunal: TJES
Processo: 5005610-80.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005610-80.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JENOARIO GUAITOLINI

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005610-80.2024.8.08.0014

EMBARGANTE: JENOARIO GUAITOLINI

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TAXA SELIC (EC 113/2021). TERMO INICIAL. SÚMULAS 43 E 54 DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, reformando parcialmente a sentença em sede de remessa necessária, determinou a aplicação da Taxa Selic sobre os valores devidos a título de restituição de descontos remuneratórios indevidos realizados entre julho de 2023 e julho de 2024.

2. O embargante aponta omissão quanto à fixação do termo inicial de incidência do encargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária pode ser sanada em sede de aclaratórios; e (ii) definir o termo inicial de incidência da Taxa Selic em condenações por ato ilícito administrativo contra a Fazenda Pública envolvendo prestações de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública, de modo que sua aplicação ou modificação de termo inicial não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

5. A Emenda Constitucional n.º 113/2021 estabeleceu a Taxa Selic como índice único de atualização e mora nas condenações contra a Fazenda Pública, aplicável a partir de 09/12/2021.

6. Nos termos das Súmulas 43 e 54 do C. STJ, a correção monetária sobre dívida por ato ilícito incide a partir da data do efetivo prejuízo, enquanto os juros em relações extracontratuais são devidos desde o evento danoso.

7. Em se tratando de descontos remuneratórios indevidos, o prejuízo material configura-se no momento do ato ilícito, ou seja, de cada retenção mensal, incidindo ambos os encargos a partir de então.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para integrar o acórdão, com efeitos infringentes, fixando o termo inicial para juros e correção monetária como a data de cada desconsto indevido na remuneração do servidor.

Tese de julgamento: “1. Os consectários legais são matéria de ordem pública, permitindo o conhecimento de ofício ou a integração via embargos de declaração sem nulidade por vício de julgamento. 2. Nas condenações da Fazenda Pública à restituição de descontos indevidos de natureza sucessiva, a Taxa Selic incide a partir de cada desconto (data do ilícito/prejuízo), observadas as Súmulas 43 e 54 do C. STJ.”

_________

Dispositivos relevantes citados: EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 489, § 1º e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43 e 54; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22/02/2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 0003199-61.2020.8.08.0024, Rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 15/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005610-80.2024.8.08.0014

EMBARGANTE: JENOARIO GUAITOLINI

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração de
JENOARIO GUAITOLINI
(ID 16998369), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 15724682) que, em sede de remessa necessária, alterou a sentença para determinar que os juros e correção incidam pela taxa Selic.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois o julgado deixou de especificar o termo inicial do encargo moratório. Defende que, por se tratar de descontos indevidos (ato ilícito), a atualização deve ocorrer a partir de cada desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ. Ademais, o embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi julgada em equívoco devido a vício passível de correção por esta via, como bem apontado no aclaratório sob análise.

Com efeito, a correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública, de modo que sua aplicação, alteração ou a modificação de seu termo inicial, ainda que de ofício ou em sede de remessa necessária, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Como cediço, as questões de ordem pública, enquanto não decididas, podem ser conhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária.

No caso vertente, o acórdão embargado determinou a aplicação de juros e correção consoante a sistemática da Emenda Constitucional n.º 113/21.

O art. 3º da mencionada Emenda estabeleceu que: "
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
".

A referida alteração constitucional estipulou novo parâmetro em relação aos fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, estabelecendo a incidência da Taxa Selic como índice simultâneo de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, tanto para a fase de conhecimento quanto para a fase de execução, independentemente da natureza da relação jurídica envolvida.

Ressalte-se que o art. 3º da EC nº 113/2021 não pode ser aplicado retroativamente, de modo que a Taxa SELIC incide nas condenações judiciais que envolvem a Fazenda Pública somente a partir de 9 de dezembro de 2021.

Todavia, a despeito de todo o exposto, o acórdão embargado foi omisso quanto ao termo inicial dos encargos da mora no caso concreto.

Neste ínterim, por não se tratar de relação contratual, mas de descontos indevidos em remuneração de servidor (ato ilícito administrativo), a correção monetária e os juros deverão incidir desde o efetivo prejuízo/evento danoso, nos moldes das Súmulas 43 e 54 do C. STJ.

Ademais, por se tratar de caso concreto em que houve sucessivos descontos indevidos em remuneração de servidor, sendo efetivados mensalmente, deve-se observar que a mora se renova mensalmente com relação a cada desconto indevido perpetrado. Portanto, desde então é que são devidos os encargos moratórios.

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para sanar o vício de
omissão
apontado, determinando como termo inicial dos juros e correção monetária sobre os valores a serem restituídos ao autor a data de cada desconto indevido (data do prejuízo).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.